Tribunal: STF
Processo: HC 264550
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de E. S. S. M. contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.044.197/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDILSON DA SILVA SAO MIGUEL em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo n. 2317680-17.2025.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática do delito capitulado no art. 217-A, caput [estupro de vulnerável], c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado na origem.



    Sustenta que a condenação estaria eivada de nulidades, com violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo o uso do Habeas Corpus como sucedâneo revisional para anular a sentença e o acórdão e colocar o paciente em liberdade.



    Aduz que houve cerceamento de defesa porque a condenação alcançou fatos atribuídos a duas vítimas, mas apenas uma delas foi ouvida em depoimento especial, não tendo sido colhido o depoimento da outra menor, o que impediu o exercício pleno da defesa.



    Afirma que as provas são ilícitas e imprestáveis, pois a escuta especializada foi realizada pelo CREAS, órgão sem competência para investigação e culpabilização, contaminando a colheita do depoimento e os atos subsequentes, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.



    Argumenta que houve prejuízo relevante à defesa na audiência de instrução em razão de interferências do magistrado em perguntas formuladas pela defesa, o que comprometeu a ampla defesa e o contraditório.



    Defende que laudos médicos periciais não apontaram lesões compatíveis com os fatos narrados, tendo sido desconsiderados na sentença, o que evidencia fragilidade probatória e reforça a nulidade substancial do julgado.



    Requer, em suma, a anulação da sentença condenatória e do acórdão, com a colocação do paciente em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não merece prosperar.



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Que seja recebido esse Habeas Corpus, pois de acordo com o Artigo 647 do CPP, o Paciente encontra-se preso por uma sentença condenatória NULA, por ser exposto a um procedimento processual penal ilícito, com provas eivadas de vícios, no qual contaminou toda a sistemática acusatória, assim, requer a concessão da liminar para determinar a ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA e o Paciente ser colocado em liberdade. Que seja Recebido o presente HABEAS CORPUS com finalidade de Revisão Criminal, por força do Artigo 621, incisos I, II e III do CPP, ou subsidiariamente a anulação do procedimento criminal que levou a condenação do Paciente, voltando o processo ao Estado “a quo”. Após seja dada vista a Procuradoria, e, com o parecer, pautado o julgamento do presente habeas corpus, para que, ao final, seja concedida a ordem definitiva. (doc. 1, pp. 24-25).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.044.197/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator